Tribunal: TJMT
Processo: 1003369-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003369-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KARISON ALMEIDA PIMENTEL - CPF: 119.271.567-50 (ADVOGADO), PAULA DUARTE PEREIRA - CPF: 007.493.259-41 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULA DUARTE PEREIRA - CNPJ: 10.902.304/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Paula Duarte Pereira contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que rejeitou o pedido de impugnação à penhora de valores bloqueados em sua conta bancária no âmbito da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0006674-89.2013.8.11.0055. A Recorrente alega que o montante de R$ 6.876,42 bloqueado possui natureza alimentar, por ser oriundo de salário recebido na conta mantida junto ao Banco Mercado Pago, sendo, portanto, impenhorável, conforme o art. 833, IV, do CPC. O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados possuem natureza salarial e, portanto, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC; e (ii) determinar se é possível admitir a penhora parcial sobre tais valores sem comprometer a subsistência da Recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, incluindo salários e remunerações destinadas à subsistência do devedor e de sua família.

4.

No caso concreto, a Recorrente comprovou que o montante bloqueado possui natureza salarial, enquadrando-se na proteção prevista no art. 833, IV, do CPC.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora parcial de verbas salariais, desde que preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e sua família (EREsp nº 1.582.475/MG e AgInt no AREsp nº 2.279.305/MG).

6.

Considerando o princípio da proporcionalidade e a inexistência de prova de que o bloqueio parcial comprometeria a subsistência da Recorrente, entende-se que a penhora de 30% do valor constritado não viola os direitos fundamentais da parte agravante.

7.

A penhora parcial equilibra os interesses do credor e do devedor, permitindo a satisfação parcial da dívida sem inviabilizar a subsistência da Recorrente e sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC é relativa, sendo possível a penhora parcial, desde que preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.

2.

A penhora parcial de 30% dos valores constritados é admissível quando não demonstrado que tal medida compromete a subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: EREsp nº 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; AgInt no AREsp nº 2.279.305/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Paula Duarte Pereira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Tangará da Serra que rejeitou o pedido de impugnação a penhora dos valores bloqueados em conta de titularidade da Recorrente nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0006674-89.2013.8.11.0055.

A Recorrente sustenta, em síntese, que os valores bloqueados no montante de R$ 6.876,42, possuem natureza alimentar, pois correspondem a recursos oriundos de salário recebido na conta bancária mantida junto ao Banco Mercado Pago.

Afirma que trabalha como auxiliar administrativo e sua remuneração constitui verba de caráter alimentar e, portanto, impenhorável nos termos do artigo 833, IV, do CPC.

Alega que o bloqueio judicial compromete sua subsistência e a de sua família, impedindo o adimplemento de despesas essenciais como moradia, alimentação e contas de serviços básicos.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, impedindo novas constrições indevidas sobre sua conta bancária.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Paula Duarte Pereira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Tangará da Serra que rejeitou o pedido de impugnação a penhora dos valores bloqueados em conta de titularidade da Recorrente nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0006674-89.2013.8.11.0055.

Denota-se dos autos de origem que o Banco Bradesco S/A propôs a Ação de Execução de Título Extrjudicial, em face de Paula Duarte Pereira - ME e de Paula Duarte Pereira, alegando ser credora do valor de R$ 53.157,57 (cinquenta e três mil e cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

Citadas, as executadas não apresentaram Embargos a Execução, razão pela qual foi deferido o pedido de penhora de valores via Sisbajud.

Diante disso, a Executada apresentou Impugnação a penhora que, contudo, foi rejeitada pelo juízo singular, conforme trecho da decisão abaixo transcrito:

“[...]4. Quanto à arguição de impenhorabilidade suscitada pelo executado, verifica-se que não restou demonstrado que o valor bloqueado se trata de verba salarial.

[...]

5. Desta forma, sabe-se que verba de natureza alimentar é impenhorável segundo artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil:

Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:

IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

6. Analisando os documentos juntados nos autos não comprovam a natureza alimentar ou salarial, pois sequer juntou extrato ou holerite para comprovar a origem dos valores.

7. Isto posto, mantenho a penhora realizada.[...]”

Contra decisão, a parte Executada interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que, de acordo com o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis as verbas de natureza alimentar. Veja-se:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...).

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (Destaquei).

No caso vertente, verifico que, nas contas bancárias do Agravado, houve o bloqueio do valor de R$ 7.044,19 (sete mil e quarenta e quatro reais e dezenove centavos), conforme se vê no id. 179373164 - Pág. 1 dos autos de origem.

Ocorre que a Agravante, comprovou que o montante constritado possui natureza salarial, portanto, impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - BACENJUD - INTERLOCUTÓRIO QUE RECONHECEU A PENHORABILIDADE DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA - IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA - VERBA SALARIAL - NATUREZA ALIMENTAR - IMPENHORABILIDADE ASSEGURADA (CPC, ART. 833, IV) - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A regra prevista em lei assegura a impenhorabilidade de verba salarial, quando é presumido o prejuízo à subsistência da devedora. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5044341-85.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. Thu Jun 17 00:00:00 GMT-03:00 2021). (TJ-SC - AI: 50443418520208240000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 17/06/2021, Segunda Câmara de Direito Civil). (Destaquei).

Entrementes, a regra de impenhorabilidade de verbas de natureza salarial tem sido excepcionada pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, observada também a utilidade da medida, concernente aos aspectos do caso concreto, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)
. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas nos autos para concluir que a remuneração deve ser considerada impenhorável por não se tratar de verba alimentar nem de valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos. 3. Retorno dos autos ao TJMG, a fim de que aplique a regra da impenhorabilidade conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.279.305/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). (Negritei).

In casu, entendo que o bloqueio de 30% (trinta por cento) do valor constritado pelo SISBAJUD não comprometerá a subsistência da Agravante ou a da sua família, especialmente porque não trouxe nenhuma prova nesse sentido.

Destaco que a penhora parcial é suficiente para atender aos interesses do credor sem que se comprometa a subsistência do Agravado, preservando-se, assim, o equilíbrio entre as partes.

Além disso, tal medida evita que o Agravante se beneficie indevidamente da proteção legal em detrimento do cumprimento de suas obrigações contratuais livremente assumidas.

Cumpre ressaltar que o débito executado atualizado até o mês de junho de 2024 corresponde a R$ 53.157,57 (cinquenta e três mil e cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

Nessa quadra, tenho que o provimento parcial do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter o bloqueio do valor correspondente a 30% (trinta por cento) do montante constritado pelo sistema SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025